Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714324-67.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS APELADO: NATANAEL ALVES CARNEIRO NETO D E S P A C H O O apelante formulou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou aos autos qualquer comprovante de renda para demonstrar o atendimento aos critérios estabelecidos em lei para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Destaco que não há que se falar em presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que evidenciem eventual situação de miserabilidade jurídica. Ademais, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei. (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Nesse contexto, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos as provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda dos 3 últimos anos, contracheque atualizado, extrato bancário dos últimos 3 meses, ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, sobretudo diante da informação de que o recorrente possui um imóvel avaliado em R$ 200.000,00, bem como um automóvel avaliado em R$ 25.000,00 (ID 66337098). Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito